Tribunal: TJMT
Processo: 1010005-47.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010005-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), NEUZA AUXILIADORA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 451.889.041-87 (AGRAVADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS POR PRAZO INDETERMINADO – POSSIBILIDADE – ART. 30, DA LEI Nº 9.656/98 - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98.

O prazo defendido pela agravante de 24 meses é aplicável aos contratos existentes em decorrência do vínculo empregatício, que no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho, é garantido ao assegurado, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, conforme dispõe o § 1º do artigo supra citado, com a redação dada pela MP nº 2.177-44/2001.

Logo, escorreita a decisão recorrida, pois é assente o entendimento de que a morte do titular do plano de saúde não encerra, por si só, a relação obrigacional, podendo a beneficiária, por sucessão, optar pela manutenção do pactuado, com as mesmas condições e cláusulas vigentes, por prazo indeterminado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer nº 1010891-20.2024.8.11.0041, movida em seu desfavor por NEUZA AUXILIADORA CONCEICAO DA SILVA, que deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar que a Ré mantenha vigente o plano de saúde do falecido Benedito Rodrigues Silva em favor de sua dependente, ora autora, por prazo indeterminado, nas mesmas condições das cláusulas vigentes, mediante o pagamento das mensalidades pela autora, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo das sanções cíveis e criminais.

Em suas razões, a agravante afirma a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, vez que não tem obrigação legal ou contratual de manter as mesmas condições do plano de saúde aos beneficiários do titular falecido, especialmente por não se tratar de conjuntura de urgência/emergência.

Afirma que a Agravada deseja obter a manutenção do plano Coletivo por Adesão, titularidade do falecido Sr. Benedito Rodrigues Silva, inexistindo nos autos qualquer comprovação que demonstre os riscos a que está sujeita caso não obtenha o pleito vindicado, inclusive porque o “contrato benefício” foi oferecido antes mesmo do ajuizamento da presente ação, que teria início em 01.04.2024 com validade até 31.03.2026, nos exatos termos contratuais do antigo contrato que o seu marido era titular, contudo, a mesma se recusou a assinar qualquer documento acerca do benefício.

Aduz a inexistência de ilicitude por parte da UNIMED CUIABÁ ante a expressa previsão contratual limitando o período de manutenção do benefício, com a exclusão dos dependentes após a morte do titular (perda do vínculo).

Sustenta que o falecimento da titular do plano de saúde não acarreta a extinção de pleno direito do contrato relativamente aos seus dependentes Art. 30, §3º da lei 9.656/98 c/c RN 279/2011, da ANS. No entanto, a cláusula contratual abaixo que delimita a obrigação dos beneficiários, sob pena de lídima rescisão do pacto, é válida perante os contratantes, já que inserta no contrato firmado de forma clara e expressa.

Requer a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão agravada e, no mérito, seja provido o agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 211667691).

Contraminuta da parte agravada (ID 215094686).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada por NEUZA AUXILIADORA CONCEICAO DA SILVA, em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ao argumento de que é beneficiária do plano de saúde da Requerida, como dependente de seu falecido marido, por meio da ASSOF.

Após o falecimento do marido, em 07/02/2024, foi informada pela Requerida de que só poderia permanecer com o plano por dois anos, causando-lhe abalo psicológico.

Afirma a Requerente, idosa e em tratamento médico por câncer, que sempre pagou pontualmente a mensalidade e que a imposição de uma nova adesão com aumento de mensalidade é considerada injusta.

A filha da Requerente solicitou à Requerida que sua mãe assumisse a titularidade do plano por prazo indeterminado, seguindo jurisprudência do STJ, mas a Requerida propôs um novo plano, tendo a Requerente, mesmo discordando, assinado os documentos de adesão por falta de alternativa.

Após esgotar os recursos administrativos, a Requerente busca amparo judicial para manter o contrato de saúde como titular, nas mesmas condições anteriores, por prazo indeterminado.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando, em sede de tutela de urgência, seja determinada a manutenção do plano de saúde da Requerente nas condições e cláusulas vigentes.

Ao analisar o pleito, a Magistrada de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, razão pela qual deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar que a Ré mantenha vigente o plano de saúde do falecido Benedito Rodrigues Silva em favor de sua dependente, ora autora, por prazo indeterminado, nas mesmas condições das cláusulas vigentes, mediante o pagamento das mensalidades pela autora, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo das sanções cíveis e criminais.

Inconformada, a parte Ré interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso concreto, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Isso porque é assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98, se não vejamos:

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)

§ 3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”

Importa destacar que o prazo defendido pela agravante de 24 (vinte e quatro) meses é aplicável aos contratos existentes em decorrência do vínculo empregatício, que no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho, é garantido ao assegurado, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, conforme dispõe o parágrafo primeiro do artigo supra citado, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001:

“§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)”

Logo, escorreita a decisão recorrida, pois é assente o entendimento de que a morte do titular do plano de saúde não encerra, por si só, a relação obrigacional, podendo a beneficiária, por sucessão, optar pela manutenção do pactuado, com as mesmas condições e cláusulas vigentes, por prazo indeterminado.

A propósito, este é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTES. MANUTENÇÃO. DIREITO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1765995/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

Este Sodalício também já pronunciou sobre o assunto, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DO PLANO EXTENSIVO À VIÚVA BENEFICIÁRIA, NOS MOLDES CONTRATADOS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – PERIGO DE DANO INVERSO – DEPENDENTE IDOSA (88 ANOS) – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A possibilidade de a segurada manter-se no plano de saúde após a morte do marido (titular do plano) é reconhecida pelo artigo 30, § 3º, da Lei Federal nº 9.656/98. Ausente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante que, a princípio, milita em favor da agravada, pena de dano inverso à saúde desta, haja vista se tratar de pessoa idosa (88 anos) que não pode ter a assistência médico-hospitalar interrompida, devendo ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida realize a manutenção do plano de saúde da dependente/requerente, nos moldes pactuados pelo titular falecido, enquanto perdurar a lide. Isto porque, a exclusão da segurada do plano de saúde firmado por seu falecido esposo em 2007, obrigando-se a contratar novo plano, com novos valores, no momento em que mais necessita, ofende a sua dignidade e o princípio da boa-fé contratual.” (TJ-MT, RAI nº 1006999-08.2019.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98.” (TJ-MT, RAI nº. 1022766-52.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021)

Portanto, tenho que deve ser mantida a decisão agravada.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024